Tribunal: TJBA
Processo: 8001334-74.2022.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001334-74.2022.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE NILTON BARRETO DE SANTANA

Advogado(s)
:
IGOR MOTTA DA FONSECA, TASILLA AGUIAR CARVALHO BORGES

APELADO: MUNICIPIO DE RUY BARBOSA

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR NÍVEL II. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta por candidato, classificado na 189ª posição, em concurso público para o cargo de Professor Nível II do Município de Ruy Barbosa/BA, contra sentença que denegou a segurança, por ausência de direito líquido e certo à nomeação, diante da classificação além do número de vagas previstas em edital e da insuficiência de prova quanto à preterição arbitrária por contratações temporárias.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à prova de preterição e aplicação do Tema 784 do STF; definir se as contratações temporárias realizadas pelo Município, somadas às vacâncias alegadas, ensejam direito subjetivo à nomeação do Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da decisão terminativa deve ser afastada, pois o
decisum

recorrido fundamenta-se expressamente em tese firmada pelo STF no Tema nº 784 e analisa os elementos probatórios apresentados, ainda que em sentido contrário à pretensão do Impetrante.

4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, nos termos da Lei nº 12.016/2009, não sendo admitida dilação probatória para comprovação de fatos controversos, como a identidade de atribuições entre cargos distintos.

5. A aprovação em concurso fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, que se convola em direito subjetivo apenas quando caracterizada preterição arbitrária e imotivada pela Administração, nos moldes do Tema nº 784 do STF.

6. A mera existência de contratações temporárias não comprova, por si só, a preterição, sendo necessário demonstrar que os contratados temporários exercem as mesmas funções do cargo efetivo e em quantidade suficiente para alcançar a posição do candidato.

7. No caso concreto, não há prova inequívoca de que os professores temporários contratados exercem as mesmas atribuições do cargo de Professor Nível II, sendo alegada a existência de distinção funcional entre os níveis I (temporário) e II (efetivo), além de a classificação do Apelante estar muito distante das vacâncias apontadas.

8. A abertura de novo concurso público,
per si
, não configura preterição de candidatos aprovados fora das vagas no certame anterior, salvo contratação de novos aprovados em detrimento de anteriores, em posição preferencial, o que não restou comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 371 e 489, § 1º, VI; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784, repercussão geral); STJ, AgInt no RMS 69020/MG, Primeira Turma, j. 10.10.2022; TJ-BA, Apelação nº 8001267-12.2022.8.05.0218, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 31.03.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8045013-02.2022.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 17.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001334-74.2022.8.05.0218, oriundos da Comarca de Ruy Barbosa, tendo como Apelante

JOS
É
NILTON BARRETO DE SANTANA
,

sendo Apelado

MUNICÍPIO
DE RUY BARBOSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso.